Tribunal: STF
Processo: ARE 1503614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Não havendo interesse da União, da ANTT e do DNIT em intervir no feito de reintegração de posse promovido pela RUMO MALHA SUL S. A., mas apenas interesse privado relacionado às partes integrantes dos polos ativo e passivo, e não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da CF/88, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual” (fl. 1, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 66).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º, o inc. II do art. 20, a al. d do inc. XII do art. 21, o inc. I do art. 109, o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 183 da Constituição da República. Argumenta que, “ao contrário do que entendeu a 12ª Turma do TRF4, cumpre destacar que estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)” (fl. 13, e-doc. 85).



    Afirma que “os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal” (fl. 14, e-doc. 85).



    Sustenta que, “se um bem é destinado à prestação de serviços de transportes ferroviárias e se deve assegurar uma faixa de domínio para que as atividades possam ser cumpridas regularmente e com segurança a todos os envolvidos, não há o que se falar em desinteresse do DNIT e da ANTT, uma vez que foram criadas para garantir e fiscalizar permanentemente tais atividades, salvaguardando os bens públicos da União Federal” (fl. 16, e-doc. 85).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 126).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, ao contrário do que entendeu a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea ‘d’, CF” (fl. 5, e-doc. 145).



    Pede “a procedência do presente recurso para que, processado na forma da lei e submetido a julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por intermédio de uma de suas Egrégias Turmas Julgadoras, seja-lhe dado provimento, para o fim de admitir o recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, determinando-se seu regular processamento para, que posteriormente, seja apreciado e julgado procedente por esta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: (...). No caso, a União, o DNIT e a ANTT apresentaram manifestação no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito (evento 11, PET1, evento 13, PET1 , evento 14, PET1 e evento 15, PET1). A assistência, por sua vez, é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. (...) Desse modo, impõe-se confirmar a decisão agravada que determinou a exclusão da UNIÃO, do DNIT e da ANTT do feito e, como consequência da ausência de ente público federal, declinou da competência para a Justiça Estadual, do foro de situação da coisa (art. 47, CPC)” (fls. 1-3, e-doc. 32).



    7. Este Supremo Tribunal assentou que “compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (ARE n. 1.409.501-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 15.6.2023). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.- A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73- RTJ 51/242- RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291- RTJ 95/447- RTJ 101/419RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADOMEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF)” (RE n. 144.880, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 2.3.2001).



    “Competência. Ação de usucapião. Intervenção da União Federal.- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Federal manifestar-se, em ação de usucapião, sobre a existência, ou não, de interesse da União para que ela ingresse na lide (assim, a título exemplificativo, decidiu-se nos RREE 91.593, 99.928, 140.480. 116.434 e 197.628). Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 203.088, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.3.1998).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, ao ressaltar que “a União, o DNIT e a ANTT apresentaram manifestação no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito (evento 11, PET1, evento 13, PET1 , evento 14, PET1 e evento 15, PET1)” (fl. 2 e-doc. 32).



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acesso às praias de Município. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.467.026-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.389.087-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 868.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora